Tribunal: TJBA
Processo: 8058189-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058189-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALE MANGANES S.A

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES TOSTA, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA ADQUIRIDA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE PARA FINS DE INDUSTRIALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUBSTITUTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a insubsistência da cobrança de ICMS referente ao Auto de Infração nº 298574.0001/21-0, por aquisição de energia elétrica em ambiente de contratação livre pela empresa Vale Manganês S.A., com destinação ao processo de industrialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumidor final de energia elétrica no ambiente de contratação livre é responsável solidário pelo recolhimento do ICMS incidente na operação interestadual, quando destinado à industrialização; e (ii) saber se, na hipótese, o substituto tributário (fornecedor de energia) deve ser o único responsável pelo recolhimento do tributo, afastando-se a responsabilidade do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 7.014/1996, art. 8º, III e §5º, e Decreto nº 13.780/2012, arts. 309, IV, "b", e 400) atribui à distribuidora de energia elétrica a condição de substituta tributária, responsável pelo recolhimento do ICMS na operação em análise.

4. O §5º do art. 8º da Lei nº 7.014/1996 prevê a responsabilidade solidária do contribuinte substituído apenas quando o substituto não possui inscrição ativa no Estado, o que não se verifica no caso, pois a CHESF detém inscrição válida na Bahia.

5. A cobrança do imposto diretamente do adquirente, sem comprovação de omissão ou inadimplemento do substituto, caracteriza
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

6. Aplica-se ao caso a Súmula 509 do STJ, que reconhece o direito do contribuinte de boa-fé ao aproveitamento de créditos destacados em nota fiscal, até mesmo quando declarada inidônea, desde que comprovada a efetivação da operação.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa necessária conhecida. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação, n.º 8058189-74.2024.8.05.0001, tendo como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada,
VALE MANGANÊS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
CONFIRMANDO A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.